Tribunal: STF
Processo: HC 183194
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por Paulo Leandro Ferreira, em favor de Gustavo Santos Souza, contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 568.947/SP.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o presente não pode ser conhecido, porquanto o impetrante não trouxe aos autos cópia da decisão impugnada, além de o pedido esbarrar na Súmula 691.
    Ademais, não é possível consultar o inteiro teor da decisão impugnada, porquanto sequer foi publicada.
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente